Tribunal: TJSP
Processo: 2273395-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03. Agravo parcialmente provido.